Tribunal: STF
Processo: Rcl 60186
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Locamerica Rent a Car S.A. em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferido nos Autos nº 0030666-39.2011.8.26.0053, que negou provimento a agravo interno interposto pelo contribuinte contra decisão que negara seguimento a recurso extraordinário, com fundamento no Tema 708 da repercussão geral. 



    2. A parte reclamante alega má aplicação do referido tema. Afirma, em essência, que “esta Suprema Corte reconheceu que a controvérsia acerca do local de recolhimento do IPVA de veículos de propriedade de locadoras de veículos possui distinção da matéria tratada no Tema 708, o que justificaria julgamento da questão mais especifica pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1198, para tratar especificamente da situação das locadoras de automóveis”. 



    3. Pugna pela procedência da “presente reclamação para que seja cassado o acórdão de fls. 989/997 da Câmara Especial de Presidentes do TJSP de fls. dos autos originários, e de sua decisão integrativa de fls. 1.008/1.011, com a extensão às eventuais decisões posteriores que mantiveram este decisum, reconhecendo-se a necessidade de que o processo de origem (nº. 0030666-39.2011.8.26.0053) fique sobrestado até o julgamento do Tema 1198, para que seja aplicada a tese a ser fixada no leading case, nos termos do artigo 1.040, do CPC”.



    4. Decido. 



    5. De início, destaco que a parte reclamante atendeu ao requisito previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015, na medida em que houve a interposição de agravo interno contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário. Ao agravo foi negado provimento. De modo que, presente esse requisito, a reclamação deve ser conhecida. 



    6. No RE 1.016.605, paradigma do Tema 708 da repercussão geral, a discussão centrava-se no art. 1º, parágrafo único, da Lei nº 14.937/2003, do Estado de Minhas Gerais, pelo qual o “IPVA incide também sobre a propriedade de veículo automotor dispensado de registro, matrícula ou licenciamento no órgão próprio, desde que seu proprietário seja domiciliado no Estado”. O caso concreto versava sobre contribuinte, pessoa jurídica de direito privado, com sede em Uberlândia/MG, mas cujo veículo estava registrado no Estado de Goiás. Ao apreciar a questão, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a validade da cobrança, fixando a seguinte tese: A Constituição autoriza a cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) somente pelo Estado em que o contribuinte mantém sua sede ou domicílio tributário. 



    7. Hipótese diversa será abordada no ARE 1.357.421, paradigma do Tema 1.198 da repercussão geral, no qual o STF irá debater se a Lei paulista nº 13.296/2008 “pode submeter locadora de veículos ao recolhimento de IPVA relativo aos automóveis colocados para locação naquele Estado, mesmo que a empresa seja sediada em outro Estado da federação, onde realiza o registro de toda sua frota e recolhe referido tributo, bem como submeter seus clientes locatários como responsáveis solidários da obrigação tributária”.



    8. No caso em exame, a decisão reclamada deixa claro que a situação controvertida se amolda ao Tema 1.198-RG, o qual está pendente de análise pelo Plenário desta Corte. Confira-se o trecho pertinente do julgado: 



    Conforme se verifica dos autos, a presente ação anulatória foi ajuizada com a finalidade de reconhecer a inexigibilidade dos créditos relativos ao Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores IPVA, referentes aos exercícios de 2009 e 2010, não recolhidos na forma da Lei Estadual nº 13.296/2008, já que a autora teria efetuado o pagamento em outro Estado da Federação.



    (...)



    No entanto, com a superveniência da Lei Estadual nº 13.296/08, em relação ao contribuinte locador de veículos automotores, deixou-se de autorizar-se a eleição de seu domicílio tributário.



    (...) o tributo em questão é devido no Estado em que a empresa desenvolve suas atividades, devendo responder pelo tributo à unidade que de fato o veículo estiver disponível para locação, independentemente da localidade de seu registro.



    9. Em outras reclamações, semelhantes à presente, o STF tem cassado a decisão reclamada e determinado a submissão do recurso extraordinário à sistemática da repercussão geral, aguardando-se o julgamento do Tema 1.198-RG. Cita-se, a propósito, a ementa da Rcl 58.503-AgR (Rel. Min. Dias Toffoli):



    Agravo regimental em reclamação. Tributário. IPVA. Lei nº 13.296/08 do Estado de São Paulo. Aplicação na origem do Tema nº 708 da Repercussão Geral. Ausência de teratologia. Possibilidade de influência nos autos originais quanto ao que será decidido no Tema nº 1.198 da Repercussão Geral. Necessidade de sobrestamento. Precedentes da Primeira Turma. Princípio da colegialidade. 1. Não há teratologia na aplicação ao caso do Tema nº 708 da Repercussão Geral pela autoridade reclamada ao manter a decisão denegatória de admissibilidade do recurso extraordinário, uma vez que a autoridade reclamada, a partir da análise conjunta do referido paradigma com a ADI nº 4.612, concluiu pela responsabilidade solidária da reclamante, ora agravada, pelo pagamento de créditos tributários de IPVA de veículos por ela locados. 2. Em atenção ao princípio da colegialidade e à possibilidade de influência no deslinde da presente controvérsia, faz-se necessário o sobrestamento dos autos até o julgamento final do Tema nº 1.198/RG, cujo feito paradigma é o ARE nº 1.357.421/SP. 3. Agravo regimental não provido.



    10. No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: Rcl 58.908, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 58.907, Rel. Min. Luix Fux; Rcl 58.501, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    11. Diante do exposto, julgo parcialmente procedente a presente reclamação, para cassar a decisão de inadmissão do recurso extraordinário (Autos nº 0030666-39.2011.8.26.0053) e determinar o sobrestamento do feito até que sobrevenha o julgamento do mérito do ARE 1.357.421 (Tema 1.198-RG), após o que deverá seguir a sistemática da repercussão geral.



    12. Comunique-se à autoridade reclamada, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte aos autos do processo de origem.



    13. Condeno a parte beneficiária ao pagamento de honorários de sucumbência, que deverão ser fixados e executados pelo órgão reclamado nos autos do processo de origem — a quem também competirá o exame de eventual pedido de gratuidade de justiça.



    Publique-se.



          Brasília, 30 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator